Tribunal: TJMT
Processo: 1036760-19.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036760-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ILSON ROSA DA CRUZ - CPF: 241.620.861-68 (APELADO), JULIANA GABRIELA BARBOSA DE SOUSA - CPF: 053.498.601-35 (ADVOGADO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE VALOR ORIGINÁRIO. REQUISITO ESSENCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. VÍCIO INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO. TEMA 1350 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2023761105 e extinguindo a execução fiscal, por ausência de requisito essencial do título executivo, nos termos do art. 202, II, do CTN e art. 2º, § 5º, II, da Lei 6.830/1980.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do valor originário na Certidão de Dívida Ativa constitui vício insanável que compromete a liquidez e certeza do título executivo, bem como se é possível a emenda ou substituição da CDA neste momento processual.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa deve conter obrigatoriamente o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de cálculo dos acréscimos legais, conforme determinam expressamente o art. 202, II, do CTN e o art. 2º, § 5º, II, da Lei nº 6.830/80.

4. A ausência do valor originário na CDA (constando R$ 0,00 no campo respectivo) compromete a liquidez do título, impede a aferição da correção dos juros e encargos, inviabiliza a impugnação adequada do montante lançado e viola o contraditório e a ampla defesa.

5. Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário, conforme tese firmada no Tema n. 1350 do STJ.

6. A nulidade da CDA, por ser matéria de ordem pública, pode ser conhecida a qualquer tempo, sendo a exceção de pré-executividade via adequada para sua arguição quando demonstrada por prova pré-constituída, na observância da Súmula 393/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Certidão de Dívida Ativa que não indica o valor originário da dívida possui vício substancial e insanável, comprometendo sua liquidez e certeza, o que enseja sua nulidade. 2. A ausência de valor originário impede a aferição da legalidade dos encargos e do próprio crédito exequendo, tornando inválido o título executivo extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 202, II, 203 e 204; Lei n. 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 8º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1350 do STJ; Súmula 393/STJ; TJMT, N.U 1046998-97.2023.8.11.0041; TJMT, N.U 1003512-20.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra ILSON ROSA DA CRUZ, voltado à reforma da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2023761105 e extinguiu a execução fiscal, por ausência de requisito essencial do título executivo, nos termos do art. 202, II, do CTN e art. 2º, § 5º, II, da Lei 6.830/1980 (id. 317054892).

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO, no id. 317054893, interpôs Recurso de Apelação, alegando, em síntese, a validade da CDA, a impossibilidade de rediscutir questões já analisadas (coisa julgada formal) e a suposta necessidade de dilação probatória, além de defender a possibilidade de emenda ou substituição da CDA até a decisão de primeira instância.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões, a parte recorrida ILSON ROSA DA CRUZ (id. 317054894), pugna pela manutenção da sentença, afirmando que a CDA está eivada de vício insanável.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, anulou a CDA por ausência de valor originário da dívida e, consequentemente, julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

As questões envolvendo nulidade de uma Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de valor ou de requisitos essenciais (como origem, natureza, fundamento legal e base de cálculo) e de prescrição são matérias de ordem pública, o que significa que podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz a qualquer tempo.

A par disso, constata-se a impossibilidade de emenda ou substituição da CDA neste momento, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema n. 1350, concluiu que a Fazenda Pública não pode alterar fundamento legal do crédito na CDA, mesmo antes da sentença de embargos, firmando a seguinte tese:

Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar, o fundamento legal do crédito tributário.

Nesse aspecto, a exceção de pré-executividade é via adequada para arguir nulidade de título executivo quando demonstrada por prova pré-constituída, na observância da Súmula 393/STJ, confira-se:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

O art. 202, II, do CTN e o art. 2º, § 5º, II, da LEF, determinam expressamente que a CDA deve conter o valor originário da dívida, bem com o termo inicial e a forma de cálculo dos encargos.

No caso concreto, a CDA que instruiu a execução contém R$ 0,00 no campo “Valor Original”, conforme documento do id. 317054855. Esse vício retira do título a liquidez, elemento essencial à própria existência da execução fiscal.

Isso porque sem o valor originário não há base de cálculo para atualização, não é possível aferir a correção dos juros, não se pode impugnar adequadamente o montante lançado, bem como viola o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

Nesse sentido, a jurisprudência:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA SEM VALOR ORIGINÁRIO. NULIDADE DO TÍTULO. VÍCIO INSANÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada com base na CDA n. 20192608018, cuja origem decorre de multa ambiental por transporte de madeira sem autorização do órgão competente. A decisão reconheceu a nulidade da CDA por ausência de valor originário da dívida e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, além de conceder justiça gratuita ao executado. II. Questão em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de valor originário da dívida na CDA constitui vício sanável mediante emenda; (ii) estabelecer se é possível reconhecer a nulidade da CDA por meio de exceção de pré-executividade, à luz da presunção de liquidez e certeza do título. III. Razões de Decidir 3. A exceção de pré-executividade é cabível para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ. 4. A ausência de valor originário da dívida na CDA compromete sua liquidez e certeza, pois inviabiliza a aferição da base de cálculo dos encargos legais, o controle da legalidade do lançamento e a própria identificação do crédito exequendo. 5. O artigo 202, II, do CTN e o art. 2º, § 5º, II, da Lei n. 6.830/1980 exigem, como requisito obrigatório da CDA, a indicação do valor originário da dívida, sendo este elemento essencial para a validade do título executivo. 6. O vício constatado não configura erro material sanável por emenda, mas ausência absoluta de requisito essencial, o que caracteriza vício substancial insanável, tornando nulo o título desde a origem. 7. A prerrogativa legal de emenda da CDA até a sentença de primeira instância (art. 2º, § 8º, da LEF) não autoriza a criação de elemento inexistente no título, sob pena de afronta ao contraditório, ao devido processo legal e à segurança jurídica. 8. A CDA impugnada apresenta valor original de R$ 0,00 e cobra apenas multa acessória, juros e FUNJUS, sem base de cálculo definida, evidenciando a nulidade apontada na sentença recorrida. 9. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma que a ausência de valor originário na CDA impede a constituição válida da execução fiscal, sendo nulo o título e insuscetível de convalidação por emenda posterior. IV. Dispositivo e Tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Certidão de Dívida Ativa que não indica o valor originário da dívida possui vício substancial e insanável, o que compromete sua liquidez e certeza, ensejando sua nulidade. 2. A ausência de valor originário impede a aferição da legalidade dos encargos e do próprio crédito exequendo, tornando inválido o título executivo extrajudicial. 3. A emenda prevista no art. 2º, § 8º, da Lei de Execuções Fiscais não autoriza a inclusão extemporânea de requisito essencial não existente no título inicial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LXXVIII; CTN, arts. 202, II, 203 e 204, parágrafo único; Lei n. 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 8º; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.594.938/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/06/2020; TJMT, AgInt 1019619-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 30/10/2024, publ. 11/11/2024; TJMT, RED em AgInt 1003512-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono De Oliveira, j. 19/10/2025. (N.U 1046998-97.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA. DISCREPÂNCIA DE VALORES. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a nulidade da CDA nº 2017221525 por ausência do requisito previsto no artigo 2º, §5º, inciso II, da Lei nº 6.830/80 e extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2. O embargante alega omissão quanto ao não enfrentamento de duas teses: (i) que o valor originário da multa consta da CDA e seu demonstrativo, sendo que o campo zerado refere-se ao tributo e não à multa; e (ii) que a discrepância entre os valores das CDAs (R$ 325.006,29 e R$ 171.186,86) decorre de alteração legislativa na forma de atualização monetária da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões quanto: (i) à análise da tese de que o valor originário da multa consta da CDA e seu demonstrativo; e (ii) à justificativa apresentada para a discrepância entre os valores indicados nas diferentes versões da CDA. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há omissão quanto à primeira alegação, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, concluindo que, independentemente da natureza do crédito cobrado (tributo ou multa), é imprescindível que a CDA indique o valor original da dívida, conforme determinam o art. 202, II, do CTN e o art. 2º, §5º, II, da Lei nº 6.830/80. 5. O fato de o acórdão não ter adotado a interpretação pretendida pelo embargante não configura omissão, mas conclusão diversa daquela almejada pela parte. 6. Quanto à discrepância de valores, mesmo considerando a justificativa de alteração legislativa na forma de atualização monetária, a existência de duas versões da CDA com valores substancialmente divergentes compromete a certeza e liquidez do título executivo fiscal. 7. A alteração substancial do valor cobrado, ainda que decorrente de mudança legislativa, deveria ser precedida da substituição formal do título executivo ou de procedimento formal de retificação da CDA original, com a devida notificação do executado. 8. A simples juntada de nova CDA com valor substancialmente diverso, sem a observância dos procedimentos legais, compromete a segurança jurídica e o devido processo legal. 9. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 10. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, revelando-se evidente a pretensão do embargante de obter a reforma do julgado por via inadequada. IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração rejeitados. 12. Tese firmada: A ausência de indicação do valor originário da dívida na CDA, bem como a existência de versões com valores substancialmente divergentes para o mesmo crédito, comprometem a certeza e liquidez do título executivo fiscal, requisitos essenciais para a execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202, II; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º, II; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023. (N.U 1003512-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 19/10/2025)

Por fim, no que tange à fixação dos honorários advocatícios, registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1076, fixou tese de observância obrigatória no sentido de que a fixação equitativa de honorários só é cabível quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, o que não se verifica neste feito, cujo valor é considerável.

No caso concreto, o valor envolvido é definido e de monta significativa, situação que atrai, com naturalidade, a aplicação dos percentuais legais, na observância do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, e não o uso da equidade.

Quanto ao Tema n. 1255 do STF, não consta decisão definitiva sobre o assunto, sendo legítimo o prosseguimento do julgamento, especialmente diante da aplicação do entendimento vinculante do STJ firmado no Tema n. 1076.

DISPOSITIVO.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, como consequência, majoro os honorários sucumbenciais em 2%, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.